Tribunal: STF
Processo: MS 24652
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-16
Data de publicação: 2003-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal
não tem competência para processar e julgar originariamente mandado
de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal Justiça
(CF/88, art. 102, inciso I, "d").
Agravo regimental não provido.